Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716708-54.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ADILSON TADEU DE ARAUJO, FUNDACAO PRO NATUREZA, INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, JAIR PAOLUCCI, JOSE ARGENTA NETO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA PAOLUCCI RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENTE DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DE PEDIDO QUE CAUSA PREJUÍZO PARA DEFESA. 1. A dívida não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após o ajuizamento da execução ou o requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido ou de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. Precedente TJDFT. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque deveria ter determinado a aplicação dos índices de correção monetária aplicados aos débitos judiciais (INPC com os expurgos do IPC). Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/SP 67.721) e Evaristo Aragão dos Santos (OAB/SP 291.474). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes”. (AgInt no REsp 1532026/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 18/8/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/SP 67.721) e Evaristo Aragão dos Santos (OAB/SP 291.474). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015